Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-47.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014486-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROZINETH BENEDITA RODRIGUES - CPF: 002.054.641-65 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação/queda de energia que resultou em danos em equipamentos da parte requerente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

ROSINETH BENEDITA RODRIGUES sustentou que no dia 09/12/2023 ocorreu uma queda de energia em sua residência e notou que o o poste de energia estava soltando faísca. Entrou em contato com a ré, solicitando o envio de técnico, no entanto, não compareceram ao local. Afirmou que o técnico somente foi à sua residência no dia 11/12/2023 e que “
Ao analisar o problema, o técnico constatou que a geladeira da Autora havia sido danificada pela queda de energia e informou que o eletrodoméstico não poderia ser consertado, sendo necessário adquirir um novo”
SIC
e que solicitou à empresa que efetuasse o pagamento da nova geladeira, todavia, até o ajuizamento da lide não obteve retorno.

[...]

A parte autora não apresentou o comprovante de requerimento do processo administrativo para ressarcimento do dano e não impugnou especificamente a afirmação da reclamada de que a solicitação foi realizada após o prazo legal de 90 dias.

Ainda, em que pese alegar que a queima do aparelho se deu em decorrência da queda de energia não apresentou nenhum laudo técnico assinado por profissional habilitado comprovando o nexo causal entre a queda de energia e a queima do refrigerador.

Portanto, não restou comprovado que a queima do refrigerador foi em decorrência da queda de energia, pois, friso novamente, não consta nos autos laudo pericial emitido por profissional habilitado comprovando que suas alegações.

Cumpria à parte reclamante trazer aos autos laudo técnico, firmado por profissional habilitado, comprovando as alegações postas na inicial.

[...]

Não comprovando a parte autora o nexo causal acerca da suposta queda de energia e a queima do refrigerador e não apresentando laudo técnico devidamente assinado por profissional habilitado, não é possível, afirmar, com certeza a causa do dano alegado.

Logo, não há nos autos nenhum indício de que o defeito tenha ocorrido por culpa da reclamada, não podendo imputar-lhe a responsabilidade pelos prejuízos narrados na inicial.

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que não há comprovação acerca do nexo de causalidade entre a oscilação e o dano apresentado na geladeira.

Os documentos apresentados pela requerente são fotos da geladeria e orçamento da internet, contudo, não há constatação de que estes eventos ocorreram devido a oscilação/queda de energia.

Conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe a reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC/2015.

Assim, no caso em comento, cabia a requerente comprovar o nexo de causalidade, apresentar laudo técnico que demonstrasse que o dano ocorreu em virtude de oscilação de energia.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014434-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC.
I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2-
Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.
3- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1058144-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a indenização por danos morais e materiais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025